Tribunal: STF
Processo: ARE 1455395
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE REMÉDIO PELO PODER PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM QUE O PARQUET AUTOR POSTULA A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UM ESPECÍFICO PACIENTE E PARA OUTROS TANTOS QUE VENHAM A COMPROVAR QUADRO CLÍNICO ASSEMELHADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE SE PROFERIR DECISÃO COM EFICÁCIA SUBJETIVA AMPLIADA. ENTENDIMENTO QUE DIVERGE DA COMPREENSÃO DO STJ SOBRE O TEMA. EFICÁCIA ERGA OMNES RECONHECIDA EM FAVOR DE OUTROS INDIVÍDUOS QUE VENHAM A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE UTILIZAR O MESMO MEDICAMENTO. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPROVIDO. 



1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar, na via especial, violação ao texto constitucional, sob pena de usurpar competência do Supremo Tribunal Federal. 



2. O tema concernente ao confinamento do alcance da sentença aos limites da jurisdição territorial de seu prolator não foi suscitado na apelação do Estado agravante, daí que seu enfrentamento, na presente quadra, não pode ocorrer, por se tratar de indevida inovação recursal. 



3. A interpretação de dispositivos da Lei n. 7.347/1985, a fim de se delimitar a eficácia subjetiva dos efeitos de sentença proferida em ação civil pública, não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 



4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em ação civil pública na qual se postula medicamento para um específico paciente, revela-se possível, havendo pedido também expresso, a prolação de decisão com eficácia erga omnes, em ordem a que, posteriormente, cada paciente interessado, desincumbindo-se do ônus de comprovar o seu enquadramento clínico à hipótese prevista no comando judicial, possa pleitear e obter o mesmo remédio nele indicado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.549.608/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.11.2017, DJe 22.11.2017 e AgInt no REsp 1.377.401/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7.03.2017, DJe 20.03.2017. 



5. Agravo interno não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput e 196 da Constituição Federal (eDOC 33, p.4)



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 33, p. 7):



    “O acórdão recorrido implicou evidente desrespeito ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2° da Constituição Federal, na medida em que invadiu esfera de competência e atribuição do Poder Executivo, no que concerne à definição de políticas públicas de saúde e à otimização da aplicação dos recursos públicos. 



    Não se deve olvidar o relevante papel do Estado no planejamento e prestação de serviços públicos. Ocorre que a tarefa de definir, em vista dos escassos recursos públicos, a forma de prestação e de financiamento desses serviços não pode ser cometida ao Poder Judiciário, em ações judiciais pontuais, tendo em vista que esse Poder não tem a visão global das necessidades públicas.”



     



    Alega-se, ainda, que (eDOC 33, p. 10):



    “O acórdão recorrido violou ainda o art. 37, caput, da Constituição Federal, por haver violação ao princípio constitucional da eficiência em razão de que a decisão cria desequilíbrio nas políticas públicas de saúde, quebrando regras de financiamento estabelecidas de forma uniforme e coerente pelo SUS para os três níveis de governo (União, Estados e Municípios) e beneficiando, com exclusividade injustificável, determinados cidadão sem detrimento de outros que, sob a perspectiva de políticas públicas mais amplas, possam demandar atenção prioritária”.



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso” (eDOC 36, p. 4).



    Nesta Corte, a e. Ministra Rosa Weber, então Presidente, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, à luz do tema 793 da repercussão geral (eDOC 43).



    Recebidos na origem, a Vice-Presidência do STJ, considerando que o tema 793 não interfere no julgamento do presente recurso (eDOC 264, p. 1), entendeu pelo retorno dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 264, p. 2).



    É o relatório. Decido.



     Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.101.937, processo piloto da do Tema 1.075, DJe 14.6.2021, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a existência de repercussão geralda controvérsia e consolidou o entendimento sobre a inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997. Reproduzo a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    A Primeira Turma do STJ, cujo acórdão é objeto do apelo extremo, assim decidiu (eDOC 29, pp. 6-8):



    “Como referido, ao analisar a questão de fundo ora discutida, o Tribunal de origem concluiu por não chancelar o efeito erga omnes outorgado pelo Juízo de primeira instância, consoante os seguintes fundamentos (fl. 270): 



    Sobre a impossibilidade de se estender os efeitos da sentença ‘aos demais usuários em situação semelhante’, razão assiste ao apelante. Desta Câmara: 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS AO REPRESENTADO. "EFEITOS ERGA OMNES. CONCESSÃO DESSES NA SENTENÇA. INCONFORMISMO DO ENTE ESTATAL QUE DEVE SER ACOLHIDO. TIPO DE SOLICITAÇÃO QUE EXIGE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA CADA HIPÓTESE. EFEITOS ERGA OMNES QUE SE TRADUZEM EM CERCEAMENTO DE DEFESA AO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPOSSIBILIDADE. '"Em que pese o art. 16 da Lei n. 7.347/85 atribuir efeito erga omnes à sentença de Ação Civil Pública transitada em julgado, cumpre salientar que os efeitos do decisum em questão não podem ser direcionados, de maneira genérica, a todos cidadãos que demonstrarem necessitar dos fármacos pleiteados, pois como os seres humanos são diferentes entre si, não é difícil presumir as peculiaridades de cada caso, bem como a reação singular que cada um possa ter, em relação à doença e aos fármacos objetos da pretensão inicial [...]' (AC n. 2008.017563-1, Des. José Volpato de Souza)" (AC n. 2010.037116-8). (Apelação Cível n. 2010.037116-8, de Lages, Rel: Des. Vanderlei Romer, j.em 30-9-10)."



    Todavia, percebe-se que o entendimento exarado no Tribunal a quo diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em ação civil pública na qual se postula medicamento para um específico paciente, revela-se possível, havendo pedido também expresso, a prolação de decisão com eficácia erga omnes, em ordem a que, posteriormente, cada paciente interessado, desincumbindo-se do ônus de comprovar o seu enquadramento clínico à hipótese prevista no comando judicial, possa pleitear e obter o mesmo remédio nele indicado.” 



    O acórdão do STJ não diverge do entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de que as sentenças proferidas nos julgamentos referentes às ações civis públicas possuem eficácia erga omnes. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente